Tribunal: TJES
Processo: 5006313-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006313-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NILZA MAIOLI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE NECESSÁRIA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em ação indenizatória ajuizada por Nilza Maioli, que deferiu tutela provisória para suspender os descontos de parcelas, taxas e juros relativos ao contrato de empréstimo firmado em 22/01/2025, na modalidade “CONTR BB Crédito Salário”, no valor de R$ 10.000,00, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 6.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegada limitação de descontos em 30%, apontada pelo agravante;
(ii) estabelecer se a tutela provisória que suspendeu os descontos em razão de possível fraude contratual deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não é conhecido na parte em que impugna limitação de descontos de 30%, pois a decisão recorrida não tratou do tema, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III).

4. A análise da suposta fraude exige cognição exauriente, dependente de instrução probatória no juízo de origem, para verificar o alegado vazamento de dados e a autenticidade das transações.

5. A suspensão temporária dos descontos é medida reversível, enquanto a continuidade dos débitos sobre verba alimentar pode gerar dano de difícil reparação à agravada.

6. Ausente risco de prejuízo irreversível ao banco e presente perigo de dano à consumidora, impõe-se a manutenção da tutela deferida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo de instrumento não é conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.

2. A verificação de eventual fraude em contrato bancário depende de instrução probatória ampla, não comportando exame em sede de cognição sumária.

3. A suspensão de descontos incidentes sobre proventos de natureza alimentar é medida adequada para evitar dano irreparável ao consumidor, sendo reversível em caso de improcedência da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS nº 34.044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 25.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006313-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: NILZA MAIOLI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em razão da decisão de id. 66566613 proferida na ação indenizatória originária, ajuizada por
NILZA MAIOLI,
que deferiu a tutela provisória para suspender os descontos de quaisquer parcelas, taxas, impostos ou juros decorrentes do contrato de empréstimo firmado em 22/01/2025, na modalidade “CONTR BB CRÉDITO SALÁRIO”, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais), em caso de descumprimento.

O recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado ao argumento de que é injusto e abusivo, porquanto determinou os descontos mensais no percentual de 30% (trinta por cento), quando sequer há limitação para contratos de CDC comum.

Aduz, ainda, que a agravada deu causa à fraude, pois forneceu seus dados a pessoa desconhecida por meio de ligação telefônica, liberando o acesso a sua conta bancária.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, revogando-se a liminar deferida.

Decisão de id. 13414785 indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no id. 15288259 pelo desprovimento.

Pois bem.

Primeiramente, conforme salientado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, não há na decisão agravada qualquer manifestação da magistrada de origem acerca da limitação dos descontos sofridos, em especial no patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora.

Portanto, nesse cenário, tenho que os fatos e fundamentos expostos no recurso de agravo, quanto à limitação de descontos, sequer guardam correspondência com a decisão recorrida, não devendo sequer ser conhecido o recurso nesse tocante.

A respeito, confira-se:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1.
O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada
( CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022)

Prosseguindo, quanto à alegação de que a agravada deu causa à fraude perpetrada, pois forneceu seus dados a desconhecidos, tenho por essencial a apuração em sede de cognição exauriente, a ser exercida no juízo de origem.

Assim, entendo necessária a instrução
processual para análise a respeito, inclusive para esclarecer se, de fato, houve vazamento de dados em relação às contas da consumidora e se as transações contestadas divergem de seu perfil usual.

Saliento, mais uma vez, que não vislumbro potencial de dano irreparável a direito da instituição financeira, porquanto a mera suspensão da cobrança das parcelas de eventual empréstimo é plenamente reversível, podendo o agravante retomar a cobrança a qualquer momento, caso a recorrida não obtenha êxito em sua pretensão.

Pelo contrário, a continuidade nos descontos oriundos de contratação dita fraudulenta, tem o potencial de causar prejuízos de difícil reparação em desfavor da agravada, na medida em que incidem sobre verba de natureza alimentar.

Posto isto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo

e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)